Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação anulatória de ato jurídico proposta por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu contra Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira. Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira informam o falecimento de Valkiria Shimizu, ocorrido em 29.2.2024, em contrarrazões. Alegam a necessidade de regularização do polo ativo. Juntam certidão de óbito (id 63728827 e 63728831). Verifico que a morte de Valkiria Shimizu ocorreu antes da prolação da sentença. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento de Valkiria Shimizu no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator